Tribunal: TJMT
Processo: 1045995-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045995-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAM HENRIQUE AZEVEDO - CPF: 383.396.921-00 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO E RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. e Ivam Henrique Azevedo contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo do Banco BMG S.A., julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O Banco BMG S.A. alega erro material no dispositivo, apontando banco diverso como apelante. Ivam Henrique Azevedo sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à abusividade contratual e requer prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) se houve erro material no acórdão quanto à identificação da parte apelante; e (
ii
) se o acórdão é omisso ou contraditório sobre a suposta abusividade do contrato celebrado.

III. Razões de decidir

4. A análise dos autos revelou erro material no dispositivo do acórdão, que mencionou banco diverso como parte apelante. Correção admitida em sede de embargos.

5. Não se constatou omissão ou contradição no acórdão em relação à abusividade do contrato. O voto condutor explicitou a regularidade da adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, conforme documentos apresentados e jurisprudência aplicável, afastando a nulidade contratual.

6. Os embargos declaratórios opostos por Ivam Henrique Azevedo visam rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos
aclaratórios
. Também não há vício que justifique o prequestionamento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Ivam Henrique Azevedo rejeitados. Embargos de declaração do Banco BMG S.A. acolhidos parcialmente para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, fazendo constar como parte apelante o Banco BMG S.A.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material no dispositivo de acórdão é admissível em embargos de declaração.

2. Não é cabível embargos declaratórios para rediscutir matéria decidida, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade devidamente identificadas”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração, opostos
p
elo Banco
BMG

S.A.
e por Ivam Henrique Azevedo,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
proveu o Apelo interposto pelo Banco BMG S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Banco BMG S.A., em seus
aclaratórios
, alega a existência de erro material no acórdão proferido, na medida em que constou banco diverso no dispositivo do voto.

Ivam Henrique Azevedo, por sua vez, argumenta a existência de omissão e contradição no
decisum
objurgado, uma vez que
não observou a abusividade do contrato que, a seu ver, gera a nulidade contratual por indução do consumidor a erro.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
dois Embargos de Declaração, opostos pelo Banco BMG S.A. e por Ivam Henrique Azevedo, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pelo Banco BMG S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Passa-se, portanto, à análise individual dos
aclaratórios
opostos.

Dos Embargos de Ivam Henrique Azevedo.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que
não observou a abusividade do contrato que, a seu ver, gera a nulidade contratual por indução do consumidor a erro.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu o Apelo interposto

p
ela
instituição

financeir
a.

Inclusive, o
voto condutor
destacou que, n
o caso
, a instituição financeira requerida comprovou a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, veja-se:

“
Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ:
‘
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
’
.

Súmula 479/STJ:
‘
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
’
.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

‘
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
’
.

‘
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
’
.

A par dos argumentos autorais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do instrumento contratual, colhe-se, também, informações claras a respeito da modalidade pactuada, eis que consta informação expressa de “contrato para utilização do cartão de crédito CMG CARD, mediante consignação em folha de pagamento”.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, eis que está evidente que os descontos realizados pelo Apelante estão de acordo com o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp
1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

‘
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
’
. (
AREsp
n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelado, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

[...]
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Dos Embargos do Banco BMG S.A.

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada está eivada de erro material, porque constou apelante diverso no dispositivo do voto.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum
incorreu em erro material, conforme argumenta a parte Embargante.

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
or
Ivam Henrique Azevedo e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A., por estar evidenciado o erro material, a fim de alterar o dispositivo do acórdão proferido, a fim de fazer
constar
na parte dispositiva:

“Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024